Tribunal: STF
Processo: ARE 1428337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO SELETIVO PARA PROMOÇÃO A TERCEIRO SARGENTO DA MARINHA. PARECER DESFAVORÁVEL DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Trata-se apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento do ato de licenciamento junto à Marinha do Brasil, além de reintegração e matrícula no Curso Especial de Habilitação para Promoção a Sargento (C-ESPHABSG 2019).



    2. Verifica-se que o Parecer Favorável da Comissão de Promoção de Praças (CPP) é uma exigência para a habilitação no exame, de caráter eliminatório, sendo certo que o autor não questiona a veracidade das informações prestadas pela Marinha quanto à existência de contravenções por ele praticadas.



    3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na avaliação de seu histórico na carreira militar, que, na visão da Administração Pública, não se revelou compatível para sua continuidade, motivando o parecer desfavorável.



    4. O acesso na carreira militar é direito que pressupõe a verificação das condições e limitações impostas pela legislação e regulamentação específicas. A fixação de tais pressupostos é ato administrativo discricionário, balizado por um conjunto de regras próprias, dotadas de uma especificidade tal que não seria demais considerá-lo como um “regime jurídico” da função militar.



    5. Esse contexto funcional não comporta horizontalidade no relacionamento mantido entre Administração e militar, pois este meramente presta sua adesão ao citado regime jurídico quando postula sua incorporação ao serviço militar. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário adentrar nessa moldura, a pretexto de examinar a conveniência ou oportunidade do ato, mas apenas apreciar a sua legalidade pela via da análise dos elementos constitutivos necessariamente vinculados: a competência, a finalidade e a forma do ato praticado.



    6. Como se percebe, todos os critérios estão previstos na lei e na regulamentação que foi por ela devidamente autorizada. Não se percebe margem de arbítrio ou critério discriminatório, parecendo-nos razoável, inclusive, a avaliação pela Comissão de Promoção de Praças (CPP) para fins de verificação dos atributos morais e profissionais do candidato à graduação superior.



    7. Compulsando os autos, emerge a certeza de que o autor não obteve parecer favorável da Comissão de Promoção de Praças (CPP). Destarte, não existe ilegalidade no ato praticado pela Administração Militar, pois o apelante deixou de observar um dos pressupostos determinados pelo Edital.



    8. O caso concreto discute a eliminação do autor pela ausência de preenchimento de requisito do edital, não comportando a análise da subjetividade dos pareceres de outros postulantes à promoção na carreira. Note-se que a hipótese não discute classificação do requerente em processo seletivo, mas sua efetiva eliminação.



    9. Deve ser prestigiada a sentença que julgou os pedidos improcedentes.



    10. Honorários advocatícios majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, § 11, e 98, § 3º, do CPC.



    11. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente